Tribunal: TJPA
Processo: 0022171-57.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022171-57.2014.8.14.0401

APELANTE: JORGE DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA. EXACERBAÇÃO DA PENA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ausência de violação de domicílio passível de ocasionar nulidade, uma vez constatada a fundada suspeita da prática do delito.

2. A adoção de medidas de busca e apreensão, sem prévia expedição de mandado judicial- em período diurno, dentro da residência

do recorrente, ocorreu

dentro da legalidade, não havendo que se cogitar a hipótese de invasão de domicílio, ou de exclusão das provas obtidas, tendo em vista a presença de justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação de flagrante delito, simulacro de arma de fogo na posse do apelante no ato do flagrante; confissão sobre a existência

de substâncias entorpecentes, dentro de seu imóvel, de fornecimento voluntário do endereço, e o franqueamento da entrada dos policiais em sua moradia.

3. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, por isso especial atenção e valor devem ser conferidos à prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.

4. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

5. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito.

6. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no Juízo da Execução Penal.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal, INICIALMENTE EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ................ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0022171-57.2014.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JORGE DA SILVA FERREIRA
(Floriano Barbosa Júnior – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação interposta por
JORGE DA SILVA FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao crime Organizado de Belém/PA, que lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que o acusado Jorge da Silva Ferreira, na data de 14 de novembro de 2014 foi preso em flagrante na posse de 59 (cinquenta e nove) porções de substância entorpecente.

Consta que na data ao norte mencionada, após receber denúncia anônima de que estaria havendo tráfico de entorpecentes no Residencial Rui Barata, localizado na Av. Augusto Montenegro, o Policial Civil Haroldo do Espirito Santo, na companhia dos policiais Manoel Maria Amaral Borges e Eduardo Augusto Gonçalves de Moura, dirigiram-se ao local indicado na denúncia, onde, encontraram o indigitado na posse de um simulacro,

O Flagranteado foi conduzido até a sua residência, local onde os policiais encontraram 59 (cinquenta e nove) petecas conhecidas vulgarmente por ‘cocaína’.

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar
JORGE DA SILVA FERREIRA
como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorreu da decisão, com fundamento no art. 593, I, c/c o art. 600, §4º, ambos do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o recorrente requer:

1. Reconhecimento da Preliminar de nulidade, ante a violação de domicílio perpetrada pelos policiais civis que teriam adentrado seu imóvel sem qualquer ordem judicial nesse sentido;

2. A absolvição de Jorge da Silva Ferreira
,
ante a negativa de autoria, bem como por não haver provas da existência do fato para corroborar uma condenação;

3. Alternativamente, o redimensionamento da pena-base e,

4. Finalmente, a extinção da pena de multa.

O Ministério Público de primeiro grau, se manifestou pela intempestividade do recurso de apelação. No mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório, À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

A representante ministerial suscita a preliminar de intempestividade da apresentação das razões recursais.

Vejamos a preleção do Superior Tribunal de Justiça

Entretanto, pontuo que razão não lhe assiste, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício’ (AgRg no AREsp 1.079.374/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018).
”

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela representante do Ministério Público.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE- INVASÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa Técnica pretende o reconhecimento da tese da patente ilicitude de todas as provas obtidas pelos Policiais Civis, dentro da residência do acusado, em razão da configuração de situação de invasão de domicílio, absolutamente vedada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, notadamente porque a entrada dos policiais teria se dado sem o consentimento do proprietário.

Sem razão a defesa do apelante.

Ora. nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Temos, portanto, que não constitui crime de violação de domicílio, perpetrado por Policiais Civis, a entrada ou a permanência na casa de terceiros, ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando baseado no conhecimento real e absoluto ou na fundada e legítima suspeita da ocorrência da prática de um delito.

Consoante a isso o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral – RE 603.616/RO, estabeleceu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

No caso em tela, tenho que, a adoção de medidas de busca e apreensão, praticadas sem prévia expedição de mandado judicial, em período diurno, dentro da residência do denunciado, se deu dentro da legalidade, não havendo que se cogitar a hipótese de invasão de domicílio, com a consequência de exclusão das provas obtidas, tendo em vista a presença de justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação de flagrante delito, a exemplo da localização de um simulacro de arma de fogo na posse do apelante, da confissão dele, no momento da prisão, acerca da existência de substâncias entorpecentes dentro de seu imóvel, bem como em face do fornecimento do endereço de forma espontânea aos policiais e a sua autorização para que estes adentrassem a casa.

Vejamos:

(...) Que no dia de hoje por volta das 14:00hs estando de expediente normal neste estabelecimento policial fora acionado pelo Chefe de Operações, investigador AMARAL, pois este havia recebido determinação para cumprirem Ordem de Missão com o escopo de reprimir o tráfico de drogas ilícitas nesta Circunscrição policial; QUE, diante da ordem emanada da autoridade policial em carro descaracterizado e na companhia do chefe de operações e do investigador Eduardo Moura se deslocaram para o residencial Rui Barata localizado na Av. Augusto Montenegro próximo a Casa de shows Metrópole; QUE, ao trafegarem pela rua principal do conjunto residencial ao norte mencionado já encontraram o conduzido em atitude suspeita em via pública no que fora abordado; QUE, feita busca pessoal no mesmo pelo investigador EDUARDO MOURA fora encontrado em seu poder uma arma de fogo tipo pistola ponto 40 de plástico (SIMULACRO); QUE, indagado pelos policiais, fora reconhecido como sendo o nacional conhecido naquele conjunto por “JUNINHO”; QUE, na ocasião da detenção o conduzido logo confessou que usara o simulacro para cometer roubos naquela localidade e que estaria comercializando drogas ilícitas naquele bairro; QUE, o conduzido confessou ao depoente que tinha droga ilícita guardada em sua residência foi quando rumaram para o local indicado; QUE, na residência do acusado o depoente encontrou dentro de uma gaveta numa cômoda a droga ilícita apreendida, 59 (CINQUENTA E NOVE) papelotes de droga ilícita vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”; QUE, diante da situação flagrancial todos foram encaminhados a esta SECCIONAL para providencias (Haroldo do Espirito Santo – Condutor).

As declarações ao norte transcritas, foram ratificadas por ocasião de sua oitiva durante a instrução criminal.

Da mesma forma foram as declarações dos policiais civis Eduardo Augusto Gonçalves de Moura e Manoel Maria Amaral Borges, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da testemunha Haroldo do Espírito Santo.

Ressalte-se que, em crimes desta natureza, a palavra de Policial Militar que efetuou a prisão do réu merece total credibilidade, principalmente porque amparada com fé pública, decorrente do exercício do cargo. Nesse sentido, só poderia ser desconsiderada, quando impugnada por meio de prova idônea, em sentido absolutamente contrário, ou, ainda, quando emitida de forma incoerente, improvável ou inverídica. Em sendo assim, tenho que a contraposição do denunciado, de modo genérico, não poderia, por si só, se sobrepor às declarações do agente do Estado, que, a princípio é pessoa totalmente desinteressada do resultado dos fatos.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça;

(...)II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 161.381/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

Portanto, não existindo nulidade a ser reconhecida, impõe-se a rejeição da preliminar.

2.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente, pelo Laudo definitivo acostado à fl. 31, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após ser encontrado em atitude suspeita em plena via pública, ocasião em que tentou se desfazer de certa quantidade de substância vulgarmente conhecida por ‘maconha’, bem como substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’.

No Auto de Prisão em flagrante, consta que o recorrente foi denunciado de forma anônima por estar supostamente praticando a traficância de entorpecentes no Residencial Rui Barata.

Com a descrição do acusado, os policiais em carro descaracterizado foram investigar a denúncia e lá chegando encontraram o suspeito que foi abordado e revistado.

Com Jorge Ferreira da Silva foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que segundo os policiais, este confessou que seria usado para cometer assaltos. Ele teria confessado, ainda que em sua residência havia entorpecente, e cada embalagem seria vendida a R$ 20,00 (vinte reais).

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial a testemunha Haroldo do Espirito Santo – Condutor, declarou:

“(...)Que no dia de hoje por volta das 14:00hs estando de expediente normal neste estabelecimento policial fora acionado pelo Chefe de Operações, investigador AMARAL, pois este havia recebido determinação para cumprirem Ordem de Missão com o escopo de reprimir o tráfico de drogas ilícitas nesta Circunscrição policial; QUE, diante da ordem emanada da autoridade policial em carro descaracterizado e na companhia do chefe de operações e do investigador Eduardo Moura se deslocaram para o residencial Rui Barata localizado na Av. Augusto Montenegro próximo a Casa de shows Metrópole; QUE, ao trafegarem pela rua principal do conjunto residencial ao norte mencionado já encontraram o conduzido em atitude suspeita em via pública no que fora abordado; QUE, feita busca pessoal no mesmo pelo investigador EDUARDO MOURA fora encontrado em seu poder uma arma de fogo tipo pistola ponto 40 de plástico (SIMULACRO); QUE, indagado pelos policiais, fora reconhecido como sendo o nacional conhecido naquele conjunto por “JUNINHO”; QUE, na ocasião da detenção o conduzido logo confessou que usara o simulacro para cometer roubos naquela localidade e que estaria comercializando drogas ilícitas naquele bairro; QUE, o conduzido confessou ao depoente que tinha droga ilícita guardada em sua residência foi quando rumaram para o local indicado; QUE, na residência do acusado o depoente encontrou dentro de uma gaveta numa cômoda a droga ilícita apreendida, 59 (CINQUENTA E NOVE) papelotes de droga ilícita vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”; QUE, diante da situação flagrancial todos foram encaminhados a esta SECCIONAL para providencias. (...).

As declarações ao norte transcritas, foram ratificadas por ocasião de sua oitiva na instrução criminal.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Haja vista que não foi imposto nos autos qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal. (2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada bem como o modo com que foram individualmente acondicionadas as embalagens.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

(...)2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.7 - Apelação provida em parte.(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

3.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

Inicialmente, destaco que a reprimenda restou fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, somada ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo legal à época dos fatos.

Nessa esteira, observo ainda que o magistrado de primeiro grau deixou a reprimenda de forma adequada e proporcional ao delito praticado pelo recorrente, em total conformidade com as disposições dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, também, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase da dosimetria da pena, esta fora fixada um pouco acima do mínimo legal, por conta da valoração negativa da culpabilidade, bem quanto a natureza e a quantidade do entorpecente comercializado.

No caso em tela, pontuo que o aumento se revela razoável e compatível com as disposições do art. 42 da Lei Antidrogas. Logo, o aumento em 01 (um) ano acima da pena-base se mostra razoável e adequado ao caso ora em análise, tendo fixado a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 550 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente as atenuantes da menor idade relativa e da confissão, razão pela qual o magistrado primevo diminuiu a reprimenda corporal em 01 (um) ano, ficando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual o magistrado de primeiro grau manteve o quantum de pena anteriormente fixado.

4.
DA PENA DE MULTA - EXCLUSÃO

A Defesa pleiteou, ainda, a exclusão da pena pecuniária, ao argumento, em suma, de que o réu Jorge da Silva Ferreira é hipossuficiente.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020
.

Desse modo, mesmo que se tratasse de beneficiário da justiça gratuita, incabível é a isenção do pagamento da multa durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal do art. 804, Código de Processo Penal.

Logo, tratando-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, imperiosa é a manutenção da condenação do recorrente no pagamento da pena de multa.

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...). (Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifos nossos

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, .... de ................ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/09/2023